Tribunal: TJES
Processo: 5002669-15.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Eletiva
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002669-15.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: JACIRA SCHULTZ e outros (3)

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação e remessa necessária em face de sentença que, em sede de Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos, de forma solidária, à realização de procedimento cirúrgico cardíaco de urgência (ablação por cateter), bem como ao fornecimento do tratamento correlato.

2. O ente municipal apelante sustenta a extinção do processo, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto, ao argumento de que o cumprimento da obrigação, por força de decisão liminar, esgotou a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia central consiste em saber se o cumprimento de medida liminar que determina a realização de procedimento médico acarreta a perda superveniente do interesse de agir, obstando o julgamento de mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde constitui dever solidário dos entes federativos, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal, sendo a omissão estatal na sua garantia passível de controle jurisdicional.

5. O adimplemento da obrigação de fazer em decorrência de tutela de urgência não implica a perda do objeto da ação, pois a natureza precária da medida exige um pronunciamento de mérito que confira definitividade ao bem da vida postulado e declare a existência do direito vindicado.

6. A condenação do município ao pagamento das custas processuais mostra-se escorreita, uma vez que a Lei Estadual nº 9.974/2013 excluiu os entes municipais do rol de isentos.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária apreciada para manter a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e confirmar a sentença na parte submetida por força de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5002669-15.2023.8.08.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, confirmando a tutela de urgência que determinou a realização de procedimento cirúrgico em favor de JACIRA SCHULTZ.

Preliminarmente, embora não tenha sido objeto de menção na sentença, impõe-se a apreciação da questão de fundo em sede de remessa necessária, por se enquadrar no disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil e não estarem presentes nenhuma das exceções dispostas nos §3º e 4º do supracitado dispositivo legal.

A controvérsia cinge-se ao dever do Poder Público de disponibilizar tratamento médico específico à paciente, portadora de "arritmia ventricular idiopática sintomática", condição grave e refratária ao tratamento medicamentoso convencional.

A documentação médica acostada aos autos, em especial os laudos e relatórios (IDs 13121529 e 13121533), demonstra, de forma inequívoca, a necessidade e a urgência do procedimento de "ablação por cateter guiada por mapeamento eletroanatômico com cateter irrigado", sob risco de evolução para disfunção ventricular e insuficiência cardíaca.

Consoante cediço, o direito à saúde é garantia fundamental, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, e sua efetivação é dever solidário de todos os entes da Federação. A omissão estatal em prover os meios necessários à preservação da vida e da saúde do cidadão, como verificado no caso em tela, onde a paciente aguardava o procedimento desde 10 de janeiro de 2023, legitima a intervenção do Poder Judiciário.

A urgência do caso, atestada por laudos médicos e corroborada pela Nota Técnica do e-NatJus (id 13121639), que confirmou a indicação do procedimento, justifica a manutenção da sentença de mérito que reconheceu o direito da paciente e a obrigação do Poder Público, não havendo reparos a se fazer quanto ao ponto.

Superada essa análise, passo ao exame do mérito recursal.

O Apelante sustenta a tese de perda superveniente do objeto da ação, argumentando que a realização do procedimento cirúrgico, ocorrida em 13 de dezembro de 2023, no curso da demanda, esvaziaria o interesse processual, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A tese recursal, contudo, não merece prosperar.

O cumprimento da obrigação de fazer, efetivado em razão de decisão judicial de caráter provisório — no caso, a tutela de urgência deferida (ID 30639523) —, não acarreta a perda do objeto da demanda, nem afasta a necessidade de um pronunciamento jurisdicional de mérito.

A realização do procedimento cirúrgico apenas confirma o bem da vida pretendido, mas não desconstitui a pretensão resistida que deu causa ao ajuizamento da ação, qual seja, a omissão inicial dos entes públicos em garantir o direito à saúde da paciente.

O interesse de agir, na hipótese, persiste, pois a sentença de mérito é o instrumento que confere definitividade à tutela anteriormente concedida em caráter precário, declarando, com força de coisa julgada, a existência do direito da substituída e o reconhecimento do ilícito praticado pela administração. Acolher a pretensão do Apelante por uma sentença terminativa geraria grave insegurança jurídica, pois, embora a tutela tenha sido satisfeita no plano fático, ficaria sem a indispensável fundamentação de mérito definitiva. Ademais, tal decisão acabaria por legitimar a omissão administrativa que deu causa à demanda.

O referido entendimento encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL. ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF.

(...)

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1.645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). Nesse mesmo sentido, confiram-se: (AgInt no AREsp n. 1.650.286/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022 e STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 23/10/2017 e AgInt no AREsp n. 1.194.286/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 27/4/2018.)

IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83/STJ.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.146.442/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Neste sentido também é o entendimento desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. PERDA DE OBJETO NÃO CONFIGURADO. CUSTEIO LIMITADO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O cumprimento da medida liminar, anda que satisfativa, não configura perda de objeto, tendo em vista a sua natureza precária, que somente se torna definitiva com a confirmação em sentença;
2. A obrigação do plano de saúde está atrelada à vigência do contrato, de modo que, diante da informação superveniente da rescisão do contrato coletivo, o custeio da internação deve observar a respectiva condição; 3. A despeito da irregularidade da negativa do atendimento, tal fato, por si só, não configura abalo moral indenizável, sobretudo porque, além da dúvida justificável na interpretação contratual pertinente à cobertura fora do âmbito da rede credenciada, os elementos dos autos não demonstram agravamento da saúde da paciente em decorrência da negativa; 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível nº 0015300-09.2015.8.08.0024; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 05.04.2023)

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao julgar o mérito da causa, confirmando a tutela de urgência e consolidando o direito da paciente ao tratamento, afastando, corretamente, a alegação de perda do objeto. A procedência do pedido, com a resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, era a medida que se impunha, não apenas para garantir a segurança jurídica, mas também para reafirmar o dever do Estado de prover, de forma célere e eficaz, o direito fundamental à saúde.

Não descuido de que, no que concerne à condenação em custas processuais, o Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões recursais, anuiu com a reforma da sentença para isentar o Município Apelante do pagamento.

Contudo, o parecer da Procuradoria de Justiça em segundo grau, de forma mais aprofundada, bem reiterou que a Lei Estadual nº 9.974/2013, ao revogar a legislação anterior, excluiu os Municípios do rol de isentos, mantendo tal benefício apenas para o Estado do Espírito Santo e suas entidades.

De fato, o art. 20, V, da referida lei passou a não contemplar os entes municipais, de modo que encontram-se sujeitos à exação.

Assim, a sentença, ao condenar o Município de Barra de São Francisco ao pagamento de 50% das custas, aplicou corretamente a legislação de regência, não havendo que se falar em reforma neste ponto, contrariamente ao que fora superficialmente admitido em primeiro grau pelo
Parquet
.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a respeitável sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.